Tribunal: STF
Processo: ARE 1075140
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-24
Data de publicação: 2018-08-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE APOSENTADORIA PREMATURA. PERSEGUIÇÃO POR RAZÕES POLÍTICAS. REGIME DA DITADURA MILITAR. DISCUSSÃO SOBRE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279.



    1. É inadmissível recurso extraordinário quando para divergir da conclusão a que chegou o Tribunal de origem exija-se o reexame das provas dos autos ( Súmula 279/STF) ou da legislação infraconstitucional pertinente. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.